Tribunal: TJPA
Processo: 0005464-77.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005464-77.2019.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
REQUERENTE: JANDER GUILHERME ALVES LEMOS
DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA MARA DE SOUZA LOSINA
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA D, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer a revisão criminal e declará-la procedente, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 28 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005464-77.2019.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
REQUERENTE: JANDER GUILHERME ALVES LEMOS
DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA MARA DE SOUZA LOSINA
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Jander Guilherme Alves Lemos, com fulcro nos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a fim de rever decisão condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas).

Na petição inicial (fls. 02 a 09), o requerente apresenta como causa de pedir ilegalidade na dosimetria da reprimenda a ele imposta (ausência de indicação do processo supostamente causador de reincidência;
bis in idem
na primeira e terceira fases; desconsideração, na segunda fase, da atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo sido objeto de convencimento do juiz e, consequentemente, necessidade de fixação de regime menos gravoso com o recálculo) e como pedidos: liminarmente, a suspensão dos efeitos executivos do Processo nº 0006514-73.2005.8.14.0051 até o julgamento do presente mérito e declaração de nulidade da sentença.

Documentação anexa (fls. 10 a 24).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim (fl. 25).

Instada a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (fl. 26, verso), este foi pelo conhecimento da presente ação e, no mérito correlato, pela procedência parcial (fls. 28 a 31).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno desta Corte.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Pronto para julgamento, perde objeto o pleito liminar.

In casu
, insurge-se o requerente contra sentença condenatória, transitada em julgado, sob as assertivas de que houve
error in judicando
na dosimetria da punição a si imposta pelo magistrado
a quo
.

É importante lembrar que se confere, de igual maneira, à revisão criminal, naquilo expressa e adequadamente arguido e enquadrado às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a regra aplicada ao recurso de apelação concernente à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal
ad quem
, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento (AgRg no HC 406.570/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Pois bem.

No ato impugnado, mantido incólume em segunda instância, quando apelado (Acórdão nº199.962), o juiz sentenciante, valorou, na primeira fase da individualização da pena do requerente, negativamente, as circunstâncias e as consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Os fundamentos da sentença relativos aos aludidos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal encontram-se desprovidos de mácula.

Ora, as
circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
mostravam-se anormais à espécie prevista na lei, tanto que o juiz
a quo
bem ressaltou que a violência do requerente ao executar o crime ultrapassara o que era próprio do tipo
(fl. 23)
:
As circunstâncias pesam em desfavor do acusado, uma vez que durante a execução, não satisfeito com o temor ínsito do emprego da arma de fogo,
o réu imobilizou a vítima e sua família, amarrando-os enquanto subtraía os bens
.

O mesmo pode ser dito quanto as consequências
delitivas - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - sobretudo diante da
atual ausência de provas para aferir a assertiva do julgador de primeiro grau de que, até então, a família, principalmente os filhos da vítima, que eram crianças à época dos fatos, encontravam-se traumatizados por conta da ação violenta do requerente e seus comparsas
.

Nesse diapasão, porque proporcional e justa, mantenho a
pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante aludiu à fl. 359 dos autos para reconhecer a reincidência do requerente (fl. 23), documento que, nesta oportunidade, deixou de ser exposto. Logo, não há como acolher a alegação correlata de nulidade.

Agora, razão assiste ao requerente no que diz respeito à necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em vista do teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: ¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿.

Como essas circunstâncias legais mostram-se igualmente preponderantes, fixo a
pena intermediária nos mesmos

05 (cinco) anos de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Ilustrativamente:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE SE MOSTRA DEVIDA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Incide a atenuante da confissão espontânea, quando o réu admite a prática do fato a ele imputado e suas declarações são sopesadas para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a sua condenação, ainda que invoque alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea (HC n. 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer).
3. Ordem concedida, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do paciente, compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e, por conseguinte, tornar a sua pena definitivamente em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
(HC 514.032/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
EMENTA APELAÇÃO PENAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL, COM REDUÇÃO DA PECUNIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, TRIBUNAL RESPONSAVEL PELA UNIFORMIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL.
(2019.02729338-57, 206.069, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-04, Publicado em 2019-07-08)

Na terceira fase, em razão do reconhecimento de majorantes, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da reprimenda, resultando esta
em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito
- presumível é a baixa condição econômica do requerente.

Não obstante a quantia da pena privativa de liberdade do requerente, levando em conta sua reincidência (assim como o fez o magistrado
a quo
)
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e pela procedência, em parte, do pedido de revisão criminal, com a reanálise da individualização da pena do requerente, especialmente no que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator